Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. NULIDADES INEXISTENTES. MÉRITO. DOLO CONFIGURADO. REPARAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO DO AUTOR DO CRIME. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 21 dias-multa, pela prática de crimes previstos nos artigos 1o, II, e 12, I, da Lei 8.137/90, em continuidade delitiva, pela supressão do ICMS devido ao Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a defesa alega nulidade do processo pela quebra de sigilo fiscal sem autorização judicial e pela ausência de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia; (ii) discute-se a existência de dolo na conduta do réu; (iii) o Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O compartilhamento de dados fiscais foi realizado de forma regular, em conformidade com o entendimento do STF (Tema 990), sendo desnecessária autorização judicial após a constituição definitiva do crédito tributário.
4. Não se acolhe a alegação de nulidade da decisão de recebimento da denúncia, pois esse tema já foi decidido em sede de Habeas Corpus. Além disso, conforme jurisprudência, essa decisão pode ser concisa e não exige fundamentação complexa, sob pena de prematuro julgamento do mérito.
5. A materialidade e autoria dos crimes foram demonstradas pelos autos de infração, documentos fiscais e depoimentos, comprovando o dolo do apelante na supressão do ICMS devido.
6. A causa de aumento da pena, com base no grave dano à coletividade, foi mantida, uma vez que o valor suprimido ultrapassa os limites estabelecidos pela Portaria da PGDF, nos moldes do critério objetivo estabelecido pela jurisprudência do STJ.
7. Foi acolhido o pedido do Ministério Público para fixação do valor mínimo como reparação dos danos causados ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O compartilhamento de dados fiscais com o Ministério Público, após a constituição definitiva do crédito tributário, é constitucional e dispensa autorização judicial.
2. A decisão de recebimento da denúncia pode ser sucinta, não sendo nula por ausência de fundamentação detalhada.
3. A 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp 2.409.888/DF, reafirmou o entendimento de que para o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso I do artigo 12 da Lei 8.137/1990, deve ser considerado o valor atual e integral do dano provocado ao Erário, incluindo os acréscimos legais de juros e multa. No decisum, a Turma, avultando o posicionamento firmado pela 3a Seção da Corte Superior, asseverou que o “grave dano à coletividade” é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado, como grande devedor (REsp n. 1.849.120/SC).
4. Nos delitos contra a ordem tributária, a fixação do dever de indenizar os danos causados pela infração, além de atender ao disposto no artigo 387, IV, do CPP, permite que os verdadeiros responsáveis pela conduta típica – por vezes, ocultos nas formalidades contratuais inerentes ao direito civil e empresarial – sejam compelidos a ressarcir o Fisco. O título executivo formado na esfera penal não pode ser cobrado em duplicidade com a execução fiscal.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.137/90, art. 1o, II e art. 12, I; CPP, art. 387, IV; CTN, art. 198, § 3o; Lei 9.430/96, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1055941/SP (Tema 990); STJ, AgRg no AREsp 2.409.888/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 04.06.2024.